Tribunal: TJMT
Processo: 1037042-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037042-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Perdimento de Bens]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEDEIROS E MORETI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 43.650.602/0001-05 (APELADO), JULIANO PAIAO RIOS - CPF: 639.138.601-34 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. FINALIDADE PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COERÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO PRETÉRITO. IRDR TEMA N. 2/TJMT. SÚMULA 323/STF. LIBERAÇÃO POSTERIOR DA MERCADORIA. INFRAÇÃO CESSADA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo ente estadual contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para liberar veículo e mercadorias apreendidas por autoridade fiscal em razão da constatação de documento fiscal inidôneo. A autuação administrativa ocorreu sob o fundamento de infração à legislação tributária estadual, sem que houvesse cobrança de tributos pretéritos. Após a autuação, a contribuinte apresentou nota fiscal regular, sanando a irregularidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias em decorrência da ausência de nota fiscal idônea.

III. Razões de decidir:

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. No caso
sub judice
, a apreensão visou interromper o transporte irregular de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, sem finalidade coercitiva para cobrança de tributo pretérito, inexistindo ilegalidade inicial.

5. Todavia, comprovada a cessação da infração pela emissão de nota fiscal correta e regularização da operação, a manutenção da apreensão mostra-se desarrazoada, pois o Fisco dispõe de meios próprios para exigir o crédito decorrente da autuação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária, ainda que por fundamento diverso.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a apreensão de mercadoria quando vinculada à operação fiscalizada e destinada a coibir infração material, desde que não configure meio coercitivo para cobrança de tributo pretérito. 2. Cessada a infração pela regularização fiscal, a manutenção da apreensão é indevida, devendo ser liberada a mercadoria.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, julgado em 19.9.2019, publicado no DJe em 08.10.2019; TJMT, apelação cível n. 1008454-88.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, publicado no DJe em 02.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037042-57.2023.8.11.0041 impetrado por
MEDEIROS E MORETI CONSTRUÇÕES LTDA
contra ato tido como ilegal praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), pelo AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT e pelo ente público apelante, concedeu a segurança para liberar o veículo apreendido.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a apreensão da mercadoria promovida pela autoridade fiscal amparou-se na legislação estadual vigente, revestindo-se, portanto, de legalidade e regularidade. Argumenta, ainda, que há jurisprudência vinculante deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, no qual se firmou entendimento no sentido da admissibilidade da apreensão de mercadorias em tais hipóteses. Aduz, por fim, a inexistência de direito líquido e certo a amparar a impetração, tendo em vista que o descumprimento de obrigação acessória acarreta o lançamento tributário, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza a incidência da Súmula n. 323/STF.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a denegação da segurança.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 321378860, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037042-57.2023.8.11.0041 impetrado por MEDEIROS E MORETI CONSTRUÇÕES LTDA contra ato tido como ilegal praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), pelo AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT e pelo ente público apelante, concedeu a segurança para liberar o veículo apreendido.

Infere-se dos autos, notadamente do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1167544-7, que a apreensão ocorreu em razão de a mercadoria estar acompanhada de documento fiscal inidôneo, uma vez que indicava rota que não atravessava o território do Estado de Mato Grosso, local onde se deu a ação fiscalizatória.

Nota-se do referido TAD, lavrado em 17.9.2024, que a mercadoria foi apreendida em razão da infração aos artigos 2o, 3o, 72, I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014 c/c artigos 17, VIII e X, 35-A, 35-B e 11, §2o, I, da Lei Estadual n. 7.098/1988 e Cláusula nona do Ajuste SINTEF n. 07/05. Ademais, tem como penalidade a do artigo 47-3, inciso III, alínea “
a
” da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Como se vê, a autoridade impetrada, além de apreender a mercadoria, autuou e multou a empresa proprietária da mercadoria, com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/1998.

Pois bem.

No caso, não há falar em ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1167544-7, máxime considerando que a conduta do agente de fiscalização estadual ocorreu dentro dos parâmetros legais. Além disso, a apreensão da mercadoria não se deu como meio coercitivo de cobrança de impostos.

Denota-se que a apreensão da mercadoria teve como objetivo a interrupção do cometimento de infração material, caracterizada pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2), conforme ementa do acórdão:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
” (TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, julgado em 19.9.2019, publicado no DJe em 08.10.2019).

Do julgado acima, conclui-se que: (
I
) a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II
) não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos; (
III
) isso inclui as situações exemplificativas em que:
a
) ausente a documentação fiscal;
b
) a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c
) o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Por oportuno, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF, visto que não está a se tratar da cobrança de valores pretéritos.

Da análise do TAD em questão, verifica-se que a apreensão da mercadoria decorreu da constatação, por parte do Fisco, de que os documentos fiscais apresentados indicavam a remessa de bens do município de Cascavel (PR) com destino a Fernandópolis (SP), cuja rota, contudo, não transpassa o território do Estado de Mato Grosso. Assim, ao adentrar os limites territoriais mato-grossenses, a nota fiscal exibida mostrou-se inválida para a operação em questão.

Dessa maneira, uma vez descumprida a obrigação acessória, permite-se a apreensão das mercadorias transportadas nesta situação, nos termos prelecionados pelo artigo 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso, com as consequentes penalidades previstas na legislação pertinente.

“
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
[...]”.

Assim, a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente.

Dessa forma, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000/TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado no TAD n. 1167772-1, não constituindo, a princípio, ato ilícito por parte do ente público fiscalizador.

Todavia, é incontroverso que o documento fiscal regular foi emitido em 27.9.2023, contemplando a devida atualização da rota, cujo destino final é o município de Barra do Bugres (MT), conforme se depreende dos Ids. 316144877, 316144878 e 316144879. Diante desse contexto, revela-se indevida a manutenção da apreensão, uma vez que restaram sanadas as inconsistências anteriormente apontadas.

Isso porque não é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à elaboração dos procedimentos necessários, quando a infração é cessada logo após a autuação, visto que existem meios próprios e legais para a cobrança da multa pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, eis precedente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE MERCADORIAS
–
AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA DA TOTALIDADE DAS NOTAS FISCAIS NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO
– DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO –
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE EM MOMENTO POSTERIOR (VERIFICAÇÃO DA CARGA)
– MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CESSAÇÃO DA INFRAÇÃO
– CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a tese jurídica fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.
2. À luz deste entendimento, não configura ato ilícito do ente público fiscalizador a apreensão em decorrência de descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, consistente na falta de entrega espontânea, no Posto Fiscal, de todas as notas fiscais que acompanham as mercadorias transportadas.

3. Todavia, sendo apresentadas as notas faltantes logo em seguida, por ocasião da verificação da carga transportada, é imperiosa a liberação das mercadorias, eis que cessada a infração tributária.
4. Apesar de o agente fiscalizador ter o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.
”

(TJMT, apelação cível n. 1008454-88.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, publicado no DJe em 02.8.2024).
[sem destaque no original].

Portanto, a ratificação do ato sentencial que determinou a liberação do veículo e da carga apreendidos é a medida que se impõe, ainda que sob fundamentação diversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, por fundamentos diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025